Tribunal: TJMT
Processo: 1013044-25.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013044-25.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AURELINDO CARLITO DE SOUZA - CPF: 778.265.401-78 (RECORRENTE), ERICA DE JESUS FRANCA - CPF: 020.661.721-62 (ADVOGADO), ALEXANDRE CARLITO DE SOUZA - CPF: 069.151.731-29 (RECORRENTE), COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.724.959/0003-31 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.724.959/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. REPRESENTANTE COMERCIAL QUE PRESTAVA SERVIÇO NO SUPERMERCADO. FURTO DA MOTOCICLETA NO ESTACIONAMENTO DESTINADO A CLIENTES E FUNCIONÁRIOS. DEVER DE INDENIZAR O PREJUÍZO MATERIAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA OU DIREITO DE PERSONALIDADE. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado o
furto
da motocicleta do autor no estacionamento da empresa que permite que clientes e funcionários se utilizem deste espaço para a guarda de seus veículos, assume o dever de guarda e vigilância do bem, torna-se civilmente responsável por furto de automóveis ocorridos durante o período em que estiverem estacionados no local.

Não se tratando de relação de consumo, em que o estabelecimento comercial também foi vítima, ausente a demonstração de mácula à honra ou direito de personalidade, afasta-se a condenação a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020